Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-51.2013.8.11.0086
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001303-51.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CONSTRUTORA PAN LTDA - CNPJ: 07.321.014/0001-56 (APELANTE), LUIZ EDUARDO TERUYA MARQUES - CPF: 000.547.031-58 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), GISLANE TERRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 446.380.001-34 (APELANTE), CONSTRUTORA PAN LTDA - CNPJ: 07.321.014/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLANE TERRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 446.380.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, mas indeferiu o pedido de restituição de valores penhorados, determinando que a questão fosse tratada em ação autônoma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a extinção da execução fiscal pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, é cabível o levantamento imediato dos valores penhorados nos próprios autos ou se tal medida exige a propositura de ação autônoma.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, que ensejou a extinção da execução fiscal, elimina o fundamento jurídico para a manutenção da transferência de valores ao ente público, impondo a restituição no próprio processo.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a devolução de valores penhorados em execuções fiscais extintas como medida que observa os princípios da boa-fé processual e da menor onerosidade do devedor, dispensando ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para deferir à parte executada a restituição imediata dos valores penhorados, nos próprios autos, devidamente corrigidos e acrescidos dos consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal extingue o processo executivo e impõe a restituição dos valores penhorados nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma.
2
. A manutenção da penhora em tais circunstâncias af
ronta os princípios da boa-fé processual e da menor onerosidade do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VIII; Lei nº 6.830/80, art.
26.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0004482-74.2015.8.11.0004, Rel. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.06.2024; TRF 3ª R., AC 0018199-51.2008.4.03.6182, Rel.
Mairan
Gonçalves Maia Júnior, j. 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Eduardo Teruya Marques em face do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa. O magistrado, contudo, indeferiu o pedido de levantamento do valor penhorado, sob o fundamento de que tal questão deve ser tratada em ação autônoma.

Nos autos, consta que o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria-Geral, ingressou com a execução fiscal para a cobrança de débito tributário oriundo de ICMS Garantido. Durante o curso do processo, a dívida ativa foi cancelada administrativamente, conforme documentação anexada aos autos, levando a Procuradoria do Estado a requerer a extinção do feito e o levantamento de eventual penhora existente. O juízo de origem acolheu parcialmente o pedido, extinguindo a execução fiscal, mas determinou que a discussão acerca da restituição do valor penhorado fosse feita em ação distinta.

Irresignado
, o apelante argumenta que, com a extinção do processo executivo, não há fundamento jurídico para a manutenção da penhora, devendo o valor bloqueado ser restituído de forma imediata. Sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da menor onerosidade do devedor e contraria a natureza jurídica da penhora, que, sendo ato executivo, não pode subsistir após a extinção da execução. Invoca, ainda, doutrina especializada para reforçar seu pleito de levantamento dos valores.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando que o apelante não apresentou fundamentos jurídicos aptos a desconstituir a decisão de primeiro grau.
Reforça que a sentença de extinção foi acertada, não havendo ilegalidade na determinação de que o levantamento do valor penhorado seja tratado em ação autônoma.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025